Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729768-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida em sede de cumprimento de sentença em que se requer a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, com o seguinte teor: “O objeto do processo é o cumprimento da obrigação de fazer, a qual só deve ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente conforme art. 499 do CPC. Como se observa pela narrativa do executado, pela data dos débitos dos veículos, não teria sido possível diligenciar a extensão das parcelas. Devido, nesse caso, em homenagem ao princípio da cooperação e da integral satisfação do mérito a expedição de ofício ao Detran/DF para apuração de dados sobre os débitos. Por tal razão, defiro o pedido id. 164879402. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF solicitando a expedição de certidão de nada consta dos veículos de placa: JHZ-7724; JHZ-7714; JHZ-7584; JHZ-7804; JHZ- 7704; e JHZ-7834, no prazo de 5 dias. Esclareço ao órgão de trânsito que deve informar, caso haja, as pendências e débitos quanto aos referidos bens. Confiro à presente decisão força de ofício. Com a resposta intime-se o executado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, em 15 dias, devendo demonstrar nos autos o pagamento de todos os débitos relativos aos ônibus perante o DETRAN, anteriores a 20.1.2014. No caso de inércia retornem-se conclusos. Havendo manifestação intime-se o credor para esclarecer, em 15 dias, quanto ao eventual cumprimento da obrigação e, caso haja, qual seria o valor remanescente objeto da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos” (ID no 165705929 dos autos de origem no 0009059-63.2016.8.07.0007). A agravante alega que a decisão descumpre o acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0738425-54.2021.8.07.0000, que permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, abrangendo os valores pagos pelos veículos. Afirma que a obrigação de fazer, consistente em quitar os débitos antigos dos veículos, se mostra impossível e impertinente em relação a sua finalidade, porque não é mais possível propiciar a transferência administrativa, ante a expropriação dos bens em reclamações trabalhistas. Aduz que a circunstância de os veículos eventualmente terem sido arrematados por empresas do mesmo grupo familiar dos sócios da agravante não possui relevância para a conversão da obrigação, já que foi necessário novo pagamento pelos mesmos bens. Acresce que eventuais débitos anteriores foram sub-rogados no preço da arrematação, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN. Discorre sobre a vedação do retrocesso processual, consoante o art. 507, do CPC, ressaltando que a expedição de diligências para averiguar o pagamento dos débitos junto ao Detran tem cunho meramente protelatório. Entende presente o perigo da demora, porque a demora do processo possui o condão de causar grave prejuízo à satisfação do crédito. Assevera que a ação de conhecimento foi ajuizada em 2016 e o grande passivo da devedora denota a grande possibilidade de que a execução seja frustrada. Afirma haver, no mínimo, risco de dano processual, pela negativa de início imediato dos atos voltados à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ou a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito de origem. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão e a imediata conversão da obrigação em perdas e danos, bem como o indeferimento de qualquer diligência protelatória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo postulados, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, quanto à relevância da argumentação recursal, observe-se que as decisões que foram objeto dos agravos de instrumento nos 0725973-12.2021.8.07.0000 e 0738425-54.2021.8.07.0000 haviam sido proferidas por ocasião da análise quanto ao recebimento do pedido de cumprimento de sentença, no qual se pretendia, desde logo, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Provido o segundo daqueles recursos e declarado prejudicado o primeiro, o feito de origem prosseguiu, tendo a agravada apresentado impugnação ao pedido, na qual apontou, entre outras questões, que pelo menos um dos veículos em tela teria sido arrematado por empresa de suposto grupo familiar e ainda estaria sob a posse do dirigente comum, de sorte que ainda haveria a possibilidade de cumprimento das obrigações cominadas (ID no 157954459 dos autos de origem no 0009059-63.2016.8.07.0007). Neste cenário, em análise prelibatória, não há como afirmar, de plano, que tenha havido descumprimento da determinação oriunda desta instância, uma vez que a matéria devolvida ao seu conhecimento estava relacionada à admissibilidade, em abstrato, do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, e não à concreta caracterização da impossibilidade definitiva de adimplemento. Note-se que o douto magistrado singular, embora tenha deferido diligências que reputou pertinentes, ainda não se manifestou em definitivo quanto às alegações trazidas na impugnação, no sentido de que o cumprimento da obrigação ainda seria possível. Nesse caso, no que se refere ao periculum in mora, o alegado risco de “grave prejuízo à satisfação do crédito”, por si só, não autoriza que esta instância avance sobre o mérito de questão ainda não decidida, no sentido de declarar impossível o cumprimento da obrigação, como pretendido. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator